Tribunal: STF
Processo: HC 238430
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.418.185/BA, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio (art. 121 do Código Penal) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que lhe negou provimento, conforme ementa: 



    [...]



    1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ERIVAN RIBEIRO, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié, Dr. Volnei Mota Alves de Souza, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no artigo 121, caput, do Código Penal c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03. 



    2. Narra a peça acusatória (fls. 01/02) que no dia 08 de setembro de 2016, por volta das 16:00h, nas dependências do Sítio Santa Felicidade, localizado às margens da BR 330, Bairro Jequiezinho, nesta cidade, o acusado, fazendo uso de arma de fogo, efetuou disparo contra a pessoa de Igor Pinto Mattos, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia inserto nos autos. 



    3. In casu, a materialidade do delito encontra-se demonstrada através do Laudo de Exame Necroscópico, acostado às fls. 17/18, onde consta que a vítima faleceu de hemotórax devido a lesão pulmonar e vascular por projétil de arma de fogo. Os indícios de autoria delitiva também estão presentes, conforme elementos extraídos dos autos, sobretudo por não ter o acusado negado que houve o disparo contra a vítima. 



    4. Para que haja desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo, faz-se necessária prova incontroversa de que o agente não possuía a intenção de matar, o que não aconteceu no caso em apreço. Desta forma, a desclassificação do crime só é possível quando o suporte fático probatório for inquestionável neste sentido, sendo detectável de plano a ausência do animus necandi. Portanto, restando dúvida, cabe ao Conselho de Sentença à apreciação de eventual tese desclassificatória, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 



    5. Assim, para haver a desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, deve haver o convencimento do Magistrado, de forma inconteste, quanto ao cometimento de crime diverso aos de competência do Tribunal do Júri, o que não aconteceu no presente caso, ante a prevalência do princípio do in dubio pro societate. 



    6. Parecer Ministerial da lavra da Procuradora de Justiça Sônia Maria da Silva Brito, opinando pelo provimento do recurso. 



    7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    Na sequência, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ. 



    2. Na origem, o recurso especial foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: (i) incidência da Súmula 7/STJ quanto ao pleito de desclassificação do delito de homicídio doloso para culposo; (ii) incidência da Súmula 83/STJ quanto à admissibilidade da acusação, ainda que haja dúvida a respeito do elemento subjetivo do tipo e (iii) incidência da Súmula 83/STJ quanto à alegada ofensa ao sistema acusatório. 



    3. Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior, incide o óbice da Súmula 83 do STJ tanto para a hipótese da alínea "c", do art. 105, III, da Constituição da República, como para a alínea "a" do mesmo dispositivo. 



    4. No caso, os precedentes colacionados no agravo em recurso especial tratam da possibilidade de revaloração da prova em casos distintos, nos quais esta Corte Superior afastou a incidência da Súmula 7/STJ por haver equívoco na apreciação do material cognitivo delineado no acórdão. 



    5. Assim sendo, tais julgados não se prestam a infirmar a Súmula 83/STJ tal como aplicada pela Corte local. Com efeito, caberia ao agravante impugnar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez. 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: a decisão de pronúncia foi manifestamente contrária às provas dos autos e ao pleito formulado pelo Ministério Público (requereu a desclassificação para homicídio culposo), não encontrando respaldo em nenhum elemento probatório. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, declarando a nulidade da sentença de pronúncia, determinando-se a desclassificação do delito para homicídio culposo e a remessa dos autos para o juízo competente. 



    É relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente